Tribunal: TJSP
Processo: 1504217-36.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de Assis – Sentença extinguindo a execução nos termos do artigos 485, VI, do CPC e art. 1o, § 1o, da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA verificada – Reconhecimento de ofício em

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de Assis – Sentença extinguindo a execução nos termos do artigos 485, VI, do CPC e art. 1o, § 1o, da Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de fundamentação legal e específica dos acréscimos legais – Menção genérica à LM no 1961/77 (CTM) – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.350 – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (artigo 485, IV do CPC) – Recurso não provido.